Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-31.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 DEZOITO ANOS. ART. 243 DA LEI No 8.069/90. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DUVIDOSA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA ENTREGA DE BEBIDA ÀS ADOLESCENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme dispõe o art. 243 do ECA, infringe a norma legal quem “vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica”.
2. Trata-se de crime formal, bastando a prática de alguma das condutas dispostas, não se exigindo que a criança ou adolescente ingira a bebida alcoólica para o cometimento do delito.
3. No caso analisado, a prova produzida não se mostrou suficiente para que se tenha um juízo de certeza acerca da ocorrência do fato denunciado, sendo impositiva a absolvição dos acusados ante a inexistência de prova suficiente acerca da ocorrência do delito.
4. Apelação criminal conhecida e provida.